Tribunal: TJDFT
Processo: 0703782-61.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE. IN DUBIO PRO SOCIETATE.

1. O Juízo de pronúncia limita-se à admissibilidade da acusação, com a análise dos indícios da prática do delito, sem aprofundar-se em questões de prova.

2. Existindo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a sentença de pronúncia.

3. Recurso desprovido.